Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-58.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente – Impugnação de descontos realizados em conta corrente – Extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do banco – Recurso da parte autora – Cabimento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Pressuposto da Vulnerabilidade - Legitimidade passiva do banco réu, administrador da conta, que operacionalizou os

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente – Impugnação de descontos realizados em conta corrente – Extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do banco – Recurso da parte autora – Cabimento - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Pressuposto da Vulnerabilidade - Legitimidade passiva do banco réu, administrador da conta, que operacionalizou os descontos realizados, integrando a relação negocial estabelecida entre as partes – Arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença anulada – Recurso provido.